Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-16.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702192-16.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CESAR CARVALHO DA SILVA APELADO: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O No caso, a causa de pedir declinada para a anulação do negócio jurídico é o dolo (art. 145 do CC). Considerando que, nos termos do art. 178, inc. I, do CC, o prazo decadencial é de quatro anos para a anulação pretendida, bem como o fato de que o contrato foi assinado no dia 25/01/2017 e a ação ajuizada no dia 19/03/2021, por força do art. 10 do CPC, ficam as partes intimadas a se manifestarem sobre a ocorrência da decadência. Observe-se que, o art. art. 207 do CC prevê que “não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital